Tribunal: TJDFT
Processo: 0752559-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. COBERTURA. NEGATIVA. INVERSÃO DA CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$11.619,40 (onze mil seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos a título de danos materiais, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que a descrição do acidente (sinistro de veículos) feita pelo autor/recorrido não teve potencial de enganar a recorrente e por isso a conduta da recorrente de invocar cláusula contratual denominada “inversão de culpabilidade” para recusar a indenização do recorrido fere o princípio da boa-fé. Destacou que a negativa de pagamento ocorreu quase dois meses depois da recorrente ter autorizado o conserto do veículo, tempo no qual o veículo ficou em poder de uma oficina credenciada. Entendeu que a conduta da empresa foi abusiva e apta a ensejar a indenização por danos morais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que foi demonstrado nos autos que o recorrido não seria o culpado pelo sinistro e que houve uma inversão de culpa assumida pelo recorrido tão somente para receber a indenização. Defendeu que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo do recorrido e por isso a culpa seria de terceiro, não havendo falar em responsabilidade da recorrente, ante a perda de direitos pela inversão de culpa/má-fé. Ao final, sustenta que o valor da indenização por danos morais seria exorbitante e merece ser reduzido.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que haja a redução do valor fixado para indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 45484606. Em síntese, o recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
10. Contudo, no presente caso, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista que não demonstrou tecnicamente nos autos de quem foi a responsabilidade pelo sinistro, tampouco que o recorrido teria faltado com a verdade, uma vez que no próprio questionário ele afirma que não se considerava responsável pela ocorrência ID. 45484444 – Pág. 1. Em termo aditivo o recorrido ainda informa a recorrente a condutora do outro veículo “não era vítima”, motivo pelo qual não merecia que fosse efetivado os reparos em seu veículo, ID. 45484567 – Pág. 19.
11. Não passa despercebido deste relator o fato de o recorrido também ter respondido que a condutora do outro veículo não seria a responsável pelo acidente (ID. 45484444 – Pág. 2), o que por si só não caracteriza a sua má-fé.
12. O consumidor é a parte vulnerável da relação, então deveria a recorrente, ao perceber o conteúdo das respostas, esclarecer o questionário ao cliente, o que não foi feito, caracterizando a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), além disso o recorrido não alterou a dinâmica dos fatos em nenhum momento.
13. Trago o trecho da sentença no qual destacou “(...) que a empresa requerida negou ao autor o direito a indenização depois de ter autorizado o conserto do veículo do autor e depois de quase dois meses que o veículo estava em poder de oficina credenciada, de maneira que não há razão para impugnar o valor do dano.”
14. Sendo assim, entendo que não é legitima a negativa da recorrente, pois durante a instrução processual ela não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, visto que apenas apresentou a negativa da cobertura sem fundamento técnico.
15. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta
quando o dano afeta direitos extrapatrimoniais da personalidade, assim
considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja
violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações
, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar,
dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo necessária a imposição de
uma indenização com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator
e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
16. No presente caso concluo que a situação vivenciada não reflete mero descumprimento contratual, haja vista o tempo que o recorrido ficou sem o seu veículo sem a correta resolução do litigio pela empresa recorrente.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
18. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e o tempo passado sem a solução do problema, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.